Tribunal: TJMT
Processo: 1024338-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024338-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (AGRAVANTE), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO NONATO - CPF: 169.683.118-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS CARLOS PREZOTTO - CPF: 019.111.919-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL (ART. 866, CPC). LONGA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA DEVEDORA DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PERCENTUAL FIXADO EM 10% CONSIDERADO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Churrascaria Nativas Gril Eireli EPP contra decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre seu faturamento mensal, em fase de cumprimento de sentença, até a satisfação integral do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade da medida, considerada pela agravante como prematura e desproporcional, em face da ordem de preferência do art. 835 do CPC e da alegada ausência de esgotamento de diligências para localização de outros bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre o faturamento, embora excepcional, é admitida pelo art. 866 do CPC e pela jurisprudência, quando demonstrada a inexistência de outros bens ou indícios de frustração da execução.

A própria agravante, em outro processo, declarou inexistirem bens penhoráveis, o que inviabiliza a exigência de novas diligências pelo credor.

O histórico de mais de cinco anos de execução frustrada, somado a indícios de ocultação de patrimônio, legitima a adoção de medida mais enérgica para assegurar o resultado útil do processo.

O percentual de 10% (dez por cento) não se mostra excessivo, cabendo à devedora comprovar eventual inviabilidade econômica, ônus do qual não se desincumbiu (art. 866, § 1o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, em percentual de 10%, quando inexistirem bens penhoráveis e houver indícios de ocultação patrimonial, observados os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI EPP em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1004694-88.2020.8.11.0041, que lhe move CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI ME.

Na decisão agravada (ID 195489022, autos de origem), o Juízo singular deferiu o pedido do Exequente, ora Agravado, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa Executada, ora Agravante, até a satisfação integral do crédito.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na excepcionalidade da medida, prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil (CPC), e considerou a existência de elementos indicativos de tentativa de frustração da execução, notadamente a longa tramitação do feito por cinco anos sem sucesso na satisfação do crédito e a suposta troca constante de instituições financeiras pela devedora.

Inconformada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 301427891), a ilegalidade da constrição.

Alega, em síntese, que a penhora sobre o faturamento é medida de caráter subsidiário e excepcional, que somente seria cabível após o esgotamento de todas as outras diligências para localização de bens penhoráveis que observassem a ordem de preferência do artigo 835 do CPC.

Argumenta que as tentativas de execução se limitaram à busca de ativos financeiros via SISBAJUD, sem que fossem envidados esforços para localizar bens móveis, imóveis, veículos ou quotas societárias.

Defende que a decisão carece de fundamentação concreta para justificar a inversão da ordem legal e que a constrição de 10% (dez por cento) de seu faturamento compromete de forma grave e irreversível seu capital de giro e a própria continuidade de suas atividades empresariais.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão e afastar a penhora sobre seu faturamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 302401390).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 308412874), nas quais refuta os argumentos da Agravante. Sustenta a legalidade da medida, afirmando que a própria Agravante, em outro processo, declarou expressamente não possuir outros bens passíveis de penhora, o que tornaria inócua e meramente protelatória a exigência de novas diligências.

Aduz que a execução se arrasta por anos devido a manobras da devedora, que oculta patrimônio e demonstra conduta procrastinatória, conforme evidenciado por extratos bancários que indicam saques de valores elevados às vésperas de ordens de bloqueio.

Defende, por fim, que o percentual de 10% (dez por cento) é razoável e não inviabiliza a atividade empresarial, devendo a decisão ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.

A tempestividade está demonstrada, uma vez que a interposição ocorreu dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovantes juntados aos autos (IDs 302066395 e 302066398).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Do Mérito Recursal: A Penhora sobre o Faturamento e as Circunstâncias do Caso Concreto

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade e a adequação da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa Agravante, à luz dos requisitos legais e das particularidades fáticas do processo de origem.

De início, cumpre assentar que a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é, de fato, medida de caráter excepcional.

O legislador processual, ao elencar a ordem preferencial de bens penhoráveis no artigo 835 do Código de Processo Civil, posicionou tal modalidade de constrição em décimo lugar, evidenciando sua natureza subsidiária.

O artigo 866 do mesmo diploma legal reforça essa excepcionalidade ao condicionar sua aplicação à inexistência de outros bens penhoráveis ou, se existentes, à sua difícil alienação ou insuficiência para saldar o crédito.

A interpretação teleológica dessas normas revela a clara intenção do legislador de harmonizar dois princípios fundamentais que norteiam o processo executivo.

De um lado, o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797, CPC), que assegura ao credor o direito de ver seu crédito satisfeito. De outro, o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC), que visa preservar o patrimônio do executado para além do estritamente necessário à quitação da dívida, em especial quando se trata de pessoa jurídica, resguardando a função social da empresa e a continuidade de suas atividades.

Não obstante a clareza da norma, sua aplicação não é absoluta e deve ser ponderada com as circunstâncias concretas de cada caso.

A ordem de preferência do artigo 835 do CPC não é inflexível, podendo ser alterada pelo juiz conforme as especificidades da causa, conforme autoriza o § 1o do mesmo dispositivo.

Da mesma forma, a exigência de esgotamento de outros meios executivos não pode ser interpretada como um salvo-conduto para que o devedor, por meio de manobras procrastinatórias ou ocultação de patrimônio, se furte indefinidamente ao cumprimento de suas obrigações.

No caso concreto, a análise dos autos revela particularidades que não apenas autorizam, mas recomendam a manutenção da medida constritiva.

O principal argumento da Agravante, qual seja, a ausência de esgotamento das diligências para localização de outros bens, perde substancialmente sua força diante do fato, trazido pelo Agravado em suas contrarrazões, de que a própria devedora já teria afirmado em outro processo judicial não possuir bens a serem indicados para penhora.

Conforme se extrai do documento anexado às contrarrazões (ID 308412874), a Agravante peticionou nos autos no 1026202-56.2021.8.11.0041 informando textualmente que "não existem bens a serem indicados para penhora".

Tal declaração, feita pela própria parte em juízo, constitui um comportamento processual que não pode ser ignorado. A alegação da Agravante neste recurso colide frontalmente com sua própria conduta processual anterior, configurando um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que viola a boa-fé objetiva, princípio norteador de todo o ordenamento jurídico, inclusive no âmbito processual (art. 5o, CPC).

Exigir que o credor empreenda uma busca por bens que o próprio devedor declara inexistentes seria impor uma diligência inócua, onerosa e que apenas serviria para prolongar a agonia de uma execução que, segundo os autos, já tramita há cinco anos sem qualquer perspectiva de satisfação.

Ademais, o histórico processual, conforme narrado pelas partes e pela decisão agravada, corrobora a tese de que a devedora não tem colaborado com a efetividade da justiça.

O Agravado aponta a existência de múltiplas execuções infrutíferas e apresenta indícios robustos de ocultação de patrimônio, como a retirada de valores significativos de contas bancárias pouco antes da efetivação de ordens de bloqueio.

Essa conduta, somada à longa duração do processo, confere ao magistrado o poder-dever de adotar medidas mais enérgicas para garantir o resultado útil do processo.

Nesse cenário, a penhora sobre o faturamento deixa de ser uma medida prematura para se tornar o único meio eficaz de garantir o cumprimento da obrigação.

Quanto ao percentual fixado em 10% (dez por cento), não se vislumbra, de plano, qualquer desproporcionalidade. A Agravante alega que tal percentual inviabilizaria suas atividades, mas o faz de forma genérica, sem apresentar qualquer documento contábil, balancete ou fluxo de caixa que demonstre concretamente o impacto da medida em sua saúde financeira.

O ônus de provar que a constrição tornaria inviável o exercício da atividade empresarial era seu, nos termos do artigo 866, § 1o, do CPC, e dele não se desincumbiu.

Por outro lado, o percentual de 10% (dez por cento) tem sido considerado razoável pela jurisprudência pátria, por representar um equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação da empresa.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação.

Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa.

Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022929-27.2023.8 .11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL –PESQUISA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS QUE RESTOU INFRUTÍFERA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PRECEDENTES DO STJ – PORCENTAGEM QUE DEVE SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESTIPULAÇÃO DA PENHORA EM 10% DO FATURAMENTO DA EMPRESA – RECURSO PROVIDO. “Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2).

Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem a executada indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa ante a presença dos requisitos autorizadores da medida.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10070391420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 789 e 866, AMBOS DO CPC/15 – LIMITE DO PERCENTUAL DA PENHORA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa dentro de um percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa pertencentes aos sócios executados. Inteligência do artigo 789 do CPC/15.

No caso, a penhora de faturamento da empresa deve ser limitada em 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa, a qual não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo também ao credor a satisfação do seu crédito.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10068036220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

Portanto, a decisão agravada, ao ponderar a longa tramitação do feito, os indícios de frustração da execução e a própria declaração da devedora sobre a inexistência de outros bens, aplicou corretamente o direito, flexibilizando a ordem de preferência legal para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sem violar o princípio da menor onerosidade, que, repita-se, não é absoluto e deve ser sopesado com o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025